Tribunal: CARF
Processo: 10640.720696/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720696/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.577 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ITATIAIA MOVEIS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
AUTÔNOMA.
TERCEIRIZAÇÃO.
ADPF N° 324. TEMA-RG n° 725. RE 958.252.
A terceirização da atividade de vendas é licita e a representação comercial
autônoma está regida pela Lei n° 4.886, de 1965. Envolver a representação
comercial autônoma atividade-fim ou atividade-meio é irrelevante para a
configuração de fraude ou simulação a ocultar a figura do segurado empregado.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
AUTÔNOMA.
PESSOALIDADE.
ONEROSIDADE. NÃO EVENTUALIDADE. PRESENÇA.
Pessoalidade, onerosidade e não eventualidade podem estar presentes na
representação comercial autônoma.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
AUTÔNOMA.
DESCARACTERI-
ZAÇÃO DEMANDA PROVA DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
Compete à fiscalização provar a efetiva presença da subordinação jurídica, não
bastando a mera afirmação de fraude e precarização a partir de indícios frágeis
e insuficientes para a formação de uma firme convicção quanto a existência de
segurado empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720696/2013-35
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 396/442) interposto em face de decisão (e-
fls. 366/378) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 51.038.357-2 (e-fls. 02/11), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamentos: P5 – JARBAS RIBEIRO JUNIOR, P6 – MICHEL
CONDE, P7 – JOSE PAULO VICENTE e P8 – LUIZ HENRIQUE BATALHA) e
competências 01/2009 a 12/2009;
AIOP n° 51.038.358-0 (e-fls. 12/21), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamentos: P5, P6. P7 e P8) e competências 01/2009 a 12/2009;
Todos os AIs foram cientificados em 26/03/2013 (e-fls. 2 e 12). Do Relatório
Fiscal (e-fls. 22/39), extrai-se:
4.2. Para os Levantamentos P5 a P8 – vide item 9.3 - Fica constatado que a Autuada
efetuou, de forma reiterada contratação padronizada, contratos estes com varias
empresas para a Prestação de Serviços de sua atividade-fim, ou seja, “industrialização,
e/ou comercialização de moveis e eletrodomésticos em geral”, estabelecendo regras
claras para tanto, dirigindo a condução dos trabalhos, por lapso temporal determinado;
com remuneração dos serviços prestados, caracterizando o poder diretivo da autuada
sobre o trabalho das “prestadoras”;
Na impugnação (e-fls. 251/265), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Falta de caracterização do vínculo empregatício – enquadramento como
representante comercial autônomo.
(b) Depósito Facultativo.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 366/378):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01.01.2009 a 3112 2009
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias.
não declaradas em GFIP. o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito tributário.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS.
SIMULAÇÃO.
PRIMAZIA
DA
REALIDADE.
TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR.
Constatado pela autoridade fiscal que os serviços terceirizados da empresa ocorrem de
forma simulada, apenas para burlar o Fisco, correto o enquadramento dos trabalhadores
terceirizados como segurados empregados da empresa contratante.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01.01.2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros (outras
entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento
do crédito tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01.01.2009 a 31/12/2009
PROVA TESTEMUNHAL. FALTA DE PREVISÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, não há previsão de audiência para produção de
prova testemunhal. O interessado que quiser valer-se de testemunhos deverá fazer a
instrução por meio de declarações escritas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 08/01/2014 (e-fls. 386/395) e o
recurso voluntário (e-fls. 396/442) interposto em 06/02/2014 (e-fls. 451/452 e 461), em síntese,
alegando:
(a) Nulidade. Cerceamento de defesa. Não é possível compreender exatamente a
razão para a presunção da relação de emprego. Logo, há cerceamento de
defesa e violação do devido processo legal, uma vez que o durante a
fiscalização a impugnante apresentou vários documentos e livros fiscais e
contratos demonstrando a inexistência de relação empregatícia com os quatro
trabalhadores indicados, no entendo o lançamento não apresenta justificativas
fáticas e jurídicas para não acolher a realidade dos contratos e presumir a
existência da relação de emprego. Como o fisco não demonstrou de forma
clara e pormenorizada as condições caracterizadores da relação de emprego,
resta dificultada sobremaneira a plena defesa administrativa, já que não há
justificativa a ser impugnada, impondo-se a nulidade do lançamento
(jurisprudência e doutrina).
(b) Nulidade. Ausência de motivação. Há descrição insuficiente dos fundamentos
de fato e de direito, uma vez que não basta apresentar no corpo do auto de
infração um relato e supostos dispositivos legais sem uma demonstração
cabal da existência da relação de emprego. Logo, o lançamento é nulo
(Decreto n° 10.235, de 1972, art. 10; Lei n° 9.784, de 1999, art. 2o, caput e
§1°; princípio da motivação; e doutrina).
(c) Inexistência de relação de emprego. Ônus da prova. Vedação de presunção “ad
hominis”. Boa-fé. Cabe ao fisco o ônus da prova cabal de todos os fatos
alegados, inclusive, diante do principio de presunção de boa-fé, ou seja, de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

demonstrar a existência da relação de emprego, bem como de realizar prova
contrária aos esclarecimentos, lançamentos contábeis, documentos e planilhas
apresentados pelo contribuinte. A simples análise do conjunto probatório dos
autos revela o equívoco e a improcedência do lançamento, ausente prova em
face de mera presunção simples e frágeis indícios, sem efetiva prova de vícios
(simulação/fraude). Não basta a presunção simples, sem lei, ou indício e
inversão ilegal do ônus da prova, como fez a fiscalização, para se exigir
crédito tributário do contribuinte, cabe respeitar piamente o art. 142 do
Código Tributário Nacional, bem como a busca da verdade material, sendo a
presunção de boa-fé do contribuinte a única possível (Lei n° 9.784, de 1999,
art. 2°; e doutrina).
(d) Enquadramento como representante comercial. Na linha do decidido no
Acórdão n° 2301-01.728, de 01/12/2010, é necessário que o fisco apresente
os elementos essenciais previstos no art. 3° da CLT (art. 12, inciso I, alínea 'a'
da Lei 8.212/91) de forma clara e pormenorizada, sem os quais não há como
considerar o lançamento de contribuições sociais previdenciárias (CTN, art.
142). Os fatos mostram-se contrários à pretensão fiscal, uma vez que a
existência da relação empregatícia depende da ocorrência dos pressupostos
contidos no art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho. Não houve
pactuação de salários para a execução da atividade de representante
comercial, mas comissão sobre vendas, nos termos da cláusula 5 do contrato
de prestação de serviços de representação. No caso, há locatio operis, sendo
relevante a efetivação do resultado. Não há retribuição pelo trabalho, mas
comissão condicionada à venda de produtos. Além disso, não há
subordinação jurídica, sendo a relação regulada pela Lei n° 4.886, de 1965. A
imposição de metas máximas de vendas não fere a autonomia do
representante, pois se trata de questão circunstancial para o caso de a empresa
não poder produzir de forma a atender aos pedidos, quando houver férias
coletivas, por exemplo. Ademais, não é vedado à empresa representada
determinar metas de vendas, conforme o artigo 27, letra "h" da Lei n° 4886,
de 1965, há previsão de cotas mínimas de vendas, sendo prática comum na
atividade comercial e insuficiente para caracterizar a subordinação. O fato de
cumprir metas, ter roteiro de viagens e seguir algumas normas para oferecer
produtos da representada, por si só, se mostram insuficientes para
caracterização da subordinação à recorrente. Além disso, não tira do
representante comercial sua liberdade na efetiva execução do seu trabalho, o
que é legalmente previsto no art. 27 da Lei n° 4.886, de 1965, onde podem ser
delimitadas áreas de vendas e consequentemente se faz necessário um roteiro
de viagem. O e-mail citado no item 4.2.3 não se refere a nenhuma das pessoas
físicas, as quais estariam sujeitas a contribuições sociais, objeto da autuação.
Não se pode atribuir a prática denominada pela fiscalização como
"pejotização" à empresa apenas pelo fato da existência do referido e-mail,
mesmo porque a relação comercial entre representante comercial e empresa,
num primeiro momento pode surgir de um acordo verbal, que em momento
oportuno será formalizado. Não se pode atribuir tal prática como comum à
recorrente, nem tampouco aplicar ao caso em tela. Além da autonomia, havia
gerenciamento dos representantes de sua atividade por conta própria,
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

conforme cláusula 1.5 do contrato. Em nenhuma das cláusulas contratuais
consta jornada de trabalho a ser cumprida pelos representantes, pois,
gerenciavam suas atividades por conta própria e não tinham controle de
jornada. De acordo com a cláusula 3.1 do contrato, os representantes
custeavam suas despesas inerentes à atividade realizada, inclusive as
obrigações tributárias. Além de sócios e responsáveis técnicos das empresas
de representação, os representantes possuem registro profissional do
Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais
- COREMINAS, sendo tal registro obrigatório, conforme art. 2° da Lei n°
4.886, de 1965. Também equivocada a fiscalização no sentido de afirmar que
as empresas de representação funcionavam no mesmo local das residências
dos sócios responsáveis, visto que, conforme documentação em anexo, são
diversos. Além disso, ainda que fosse no mesmo local, não há vedação, diante
da autonomia da atividade. No que concerne à atividade fim da recorrente,
sendo esta, indústria de móveis, temos, de acordo com o art. 2° do contrato
social, que para cumprir seu objeto social, dedica-se à "produção de pelas,
acessórios, conjuntos e modelagem de móveis de quaisquer materiais, estilos
e natureza, tão como prestar assistência técnica para a garantia de qualidade e
funcionamento de seus produtos.". Assim, a atividade fim da recorrida
consiste na produção e não na especialidade venda. A principal preocupação
da recorrente está m produzir os móveis de acordo com a demanda, não sendo
vedada a contratação de prestadores de serviços especializados na área de
vendas. Neste sentido, manifesta-se a fiscalização nos autos do procedimento
administrativo em discussão, no item 4.2. A contratação de serviços de
representação comercial é comum na atividade mercantil, não havendo fraude
em tal prática. Portanto, Não é vedado às empresas terceirização da atividade
de representação comercial, não estando obrigada a manter em seu quadro de
funcionários vendedores empregados, não se confundindo sua atividade fim
de comercialização com a venda de seus produtos.
(e) Representação fiscal para fins penais. Absurda a imputação de
responsabilidade criminal por se entender como sonegação de contribuição
previdenciária. Ora, no máximo há uma divergência quanto à forma de
contratação de empresas/pessoas físicas, não havendo conduta dolosa.
(f) Juros. A incidência da TAXA SELIC sobre o suposto debito apontado no auto
também não encontra respaldo jurídico.
(g) Multa. A penalidade aplicada, no auto de infração, ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV) e da proibição do
confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal. Portanto,
forçoso o cancelamento da multa imposta. No entanto, "ad argumentandum
tantum", tendo em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser reduzida, no
mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento), de conformidade com o art. 61,
§ 2°, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de infração lavrado. Não
bastasse isso, estamos diante de típico caso de aplicação do disposto no art.
106 do CTN, ou seja, a retroatividade benigna. Assim sendo, para os valores
cobrados no auto de infração, deve ser aplicada a multa máxima de 20%,
prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

(h) Juros sobre multa. Não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a
multa de ofício, pois o art. 61, da Lei n. 9.430/96.
(i) Diligência. Requer-se a conversão do feito em diligência, para, quando menos,
segregar os valores recebidos por cada funcionário, eventuais verbas
indenizatórias e, para tanto, ajustar o valor do auto de infração e da multa
aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/01/2014 (e-fls. 386/395), o recurso
interposto em 06/02/2014 (e-fls. 451/452 e 461) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Nulidade. Cerceamento de defesa. Ausência de motivação. A partir da premissa
de a documentação apresentada durante o procedimento fiscal comprovar a inexistência de
relação de emprego, a recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito
de defesa, por violação do devido processo legal e por ausência ou insuficiência de motivação. A
simples leitura do Relatório Fiscal revela que a fiscalização apresentou pressupostos de fato e de
direito para fundar sua imputação da caracterização da relação de emprego. Considerar o
recorrente que a motivação do lançamento é insuficiente para lastreá-lo, constitui-se em
inconformismo atinente ao mérito do lançamento, não se tratando de violação ao devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa e nem de ausência ou insuficiência de
motivação. Rejeitam-se as preliminares de nulidade.
Inexistência de relação de emprego. Ônus da prova. Vedação de presunção “ad
hominis”. Boa-fé. Enquadramento como representante comercial. Para constatar que a autuada
efetuou, de forma reiterada contratação padronizada (contratos com várias empresas para
Prestação de Serviços de atividade-fim, ou seja, “industrialização, e/ou comercialização de
móveis e eletrodomésticos em geral”), estabelecendo regras dirigindo a condução dos trabalhos,
por lapso temporal determinado, com remuneração dos serviços prestados, caracterizando o
poder diretivo da autuada sobre o trabalho das “prestadoras”, o Relatório Fiscal inicialmente
transcreve cláusulas do contrato padrão adotado para contratação de representantes comerciais
autônomos e de seus anexos I e II e invoca Cartas Comerciais de 30 de junho de 2006 e de 29 de
dezembro de 2008 (itens 4.2 a 4.2.1.7.2 do Relatório Fiscal), para, a seguir, apresentar as
seguintes constatações pertinentes aos segurados objeto do lançamento (itens 4.2.2. a 4.2.2.1.4.
do Relatório Fiscal):
(1) JARBAS – vendedor empregado de 08/09/2006 a 20/08/2008, e a partir de 09/2008
a prestar serviços exclusivos com emissão de notas fiscais sequenciais e mensais da
JARBAS JUNIOR REPRESENTAÇÕES ASTOLFO DUTRA LTDA - ME, constituída
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

em 17/03/2006 e inativa até setembro de 2008, e a ter o mesmo endereço do Sr. Jarbas,
participando este do plano de saúde contratado pela autuada denominado Seguro Saúde
Unimed - Dezembro de 2009 com desconto das mensalidades de suas comissões;
(2) MICHEL – auxiliar de produção empregado de 02/06/1997 a 20/08/2008 e a partir
de 09/2008 a prestar serviços exclusivos com emissão de notas fiscais sequenciais e
mensais da MICHEL CONDÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, constituída em 12/08/2008
e a ter o mesmo endereço do Sr. Michel, participando este do plano de saúde contratado
pela autuada denominado Seguro Saúde Unimed - Dezembro de 2009 com desconto das
mensalidades de suas comissões e participando também da apólice do Seguro de Vida
da autuada;
(3) JOSÉ – vendedor empregado de 03/01/2007 a 20/10/2009, e a partir de 10/2009 a
prestar serviços exclusivos com emissão de notas fiscais mensais da J.P.
CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, constituída em 08/10/2009 e a ter o
mesmo endereço do Sr. Jarbas, participando da apólice do Seguro de Vida da autuada; e
(4) LUIZ – gerente de vendas de 22/07/1999 a 05/01/2009, e a partir de 03/2009 a
prestar serviços exclusivos com emissão de notas fiscais sequenciais e mensais da
LUIMAR REPRESENTACOES EM VENDAS LTDA - ME, constituída em
06/02/2009 e a ter o mesmo endereço do Sr. Jarbas, participando este do plano de saúde
contratado pela autuada denominado Seguro Saúde Unimed - Dezembro de 2009 com
desconto das mensalidades de suas comissões e participando também da apólice do
Seguro de Vida da autuada.
A fiscalização invoca ainda (item 4.2.3. do Relatório Fiscal) comprovante de
depósito de R$ 1.080,00 em nome do Sr. ELI ao qual em anexo aparece correspondência
eletrônica encaminhada pelo Gerente de Vendas Sr. RODRIGO para o Gerente Administrativo
(Sr. JÚLIO – pessoa que firma os contratos padrão de representação comercial autônoma) e para
Gerente Comercial (Sr. MISAEL), destacando que o Sr. RODRIGO afirma:
"ACERTEI COM O BETO QUE ELE TERÁ QUE ABRIR UMA EMPRESA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMITIR NOTA FISCAL, NO MÊS DE JANEIRO,
AINDA IREMOS PAGAR COMO ESTAVA."
Diante desse documento, conclui ser política da empresa contratar vendedores
comissionados através de pessoa jurídica prestadora de serviços, sendo, no entender da
fiscalização, documento a provar simulação de relação interempresarial.
Nesse contexto, a autoridade lançadora pondera a presença dos elementos
caracterizadores do segurado empregado, nos termos explicitados a seguir (itens 4.2.4.2.1. a
4.2.4.4.1. do Relatório Fiscal):
(1) Pessoalidade pelo fato de os serviços serem prestados diretamente pelos sócios das
“empresas” em funções necessárias ao desenvolvimento das atividades normais da
autuada, ou seja, como vendedores (cláusula primeira do contrato padrão);
(2) Natureza não eventual caracterizada pela necessidade permanente dos serviços
desempenhados durante todo o ano de 2009 (continuidade) e dispondo a cláusula sétima
do contrato padrão a contratação por prazo indeterminado;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

(3) Subordinação diante não apenas das cláusulas padrão Primeira item 1.5, item 1.6,
item 1.6. parágrafos 1o e 2o; cláusula 7.8; anexo I cláusula 3a, mas também da cláusula
Segunda – dos Preços e Pedidos: item 2.1 parágrafo 2o: "A ITATIAIA reserva-se o
direito de determinar a quota de vendas a ser cumprida pelo REPRESENTANTE,
estabelecendo, inclusive, o máximo de vendas permitidas” e item 2.1 parágrafo 3o: "O
descumprimento, pelo prazo de 03 (três) meses consecutivos, das quotas estabelecidas
pela ITATIAIA e aceitas pelo REPRESENTANTE ... poderá provocar a rescisão do
contrato por justa causa" (quotas são as metas de vendas - com comissões estabelecidas
pelas cartas de comercialização), a revelar o exercício do poder da empresa sobre os
contratos, inclusive na imposição de metas de vendas, e o poder de penalizar o não
cumprimento das metas de vendas impostas pelo encerramento do contrato, sendo
impensável, para a fiscalização, uma meta máxima de vendas para um vendedor com
autonomia. A fiscalização argumenta ainda que a renúncia à vedação do benefício do
§7° do art. 32 da Lei n° 4.886, de 1965, descaracteriza a representação comercial por
conta de terceiros, já que desrespeita a própria lei que regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos, e arremata que o cargo de vendedor exercido faz
parte da estrutura organizacional da empresa e, consequentemente, as atividades estão
subordinadas à política administrativa produtiva e econômica da contratante; e
(4) Remuneração pelo fato de os contratos estipularem condições e forma de
pagamento, estando a onerosidade demonstrada pelas notas fiscais.
Por fim, o Relatório Fiscal (item 4.2.5.1.) conclui que os trabalhadores foram
obrigados a constituir pessoa jurídica, dando roupagem de relação interempresarial a um típico
contrato de trabalho.
A existência de um contrato padrão por si só é irrelevante. Ser a atividade-fim ou
atividade-meio também é irrelevante (ADPF n° 324; e Tema-RG n° 725, RE 958.252).
A terceirização da atividade de vendas é licita e a representação comercial
autônoma está regida pela Lei n° 4.886, de 1965. A leitura das cláusulas invocadas nos itens 4.2
a 4.2.1.7.2 do Relatório Fiscal não possibilita a formação de convicção quanto a um
desvirtuamento do vínculo de representação comercial autônoma em prol de uma relação jurídica
de emprego.
O simples fato de os serviços serem prestados diretamente pelos sócios das
empresas em funções necessárias ao desenvolvimento das atividades normais da contratante não
é prova cabal da pessoalidade da contratação em relação ao trabalhador pessoa física a atuar em
nome da representante comercial pessoa jurídica.
Além disso, a pessoalidade pode estar presente na representação comercial
autônoma, inclusive na contratação de representante comercial pessoa jurídica, revelando o item
1.6 da cláusula primeira do contrato padrão sua presença, no caso concreto, em relação à própria
pessoa jurídica.
Onerosidade e não eventualidade são elementos caracterizadores também
presentes tanto na representação comercial autônoma como no contrato de emprego, sendo a
representação comercial trabalho por conta alheia, mas sem subordinação e com assunção do
risco da atividade (Lei n° 4.886, de 1965, art. 1°, caput).
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

Logo, compete à fiscalização provar a efetiva presença da subordinação jurídica,
não bastando a mera afirmação de fraude e precarização a partir de indícios frágeis e
insuficientes para a formação de uma firme convicção quanto a existência de segurado
empregado.
Ter sido sócio da pessoa jurídica contratado como empregado a ocupar cargo de
vendedor, gerente de vendas ou auxiliar de produção da contratante no período imediatamente
anterior da contratação da pessoa jurídica como representante comercial autônoma e beneficiar-
se tal sócio de Seguro Saúde Unimed - Dezembro de 2009, ainda que com desconto das
mensalidades das comissões, e/ou participar também da apólice do Seguro de Vida da
contratante são indícios da desnaturação da representação comercial autônoma, no mesmo
sentido a renúncia à vedação expressa no parágrafo 7° do art. 32 da Lei n° 4.886, de 1965 e a
constituição ou ativação das empresas ao tempo da contratação com a autuada.
Contudo, temos também feixe de indícios no sentido da existência de
representação comercial autônoma, a começar pelo registro das pessoas jurídicas no Conselho
Regional de Representantes Comerciais Autônomos.
Soma-se nesse feixe a constatação de que as cláusulas invocadas para a
comprovação da subordinação jurídica são possíveis numa representação comercial autônoma,
eis que, a própria definição do art. 1°, caput, da Lei n° 4.886, de 1965, assevera o desempenho
da atividade por conta alheia, a significar coordenação, ou seja, na representação comercial
autônoma há prestação de serviços autônoma mitigada pela circunstância de ser ordenada até
certo ponto em conjunto por se dar dentro do desenho organizacional do contratante e num
contexto de mediação, agenciamento e até mandato a envolver a prática de atos relacionados
com a execução de negócios do contratante, podendo o contrato inclusive dispor sobre limitações
ao poder de o contratado atuar como representante comercial autônomo de terceiros.
Apesar de a autoridade lançadora ter se impactado pela previsão contratual de
desempenho, materializada em metas e na previsão de encerramento do contrato por
insuficiência de desempenho, temos de ponderar que a remuneração do representante comercial
autônomo atrelada ao desempenho, inclusive mediante fixação de metas, e a faculdade de se
encerrar unilateralmente o contrato sob a justificativa da reiterada insuficiência de desempenho
são compatíveis com o trabalho autônomo. Além disso, a fixação de metas máximas é razoável,
em face da necessidade de se modular as vendas à capacidade de produção da contratante,
estando a cláusula contratual perfeitamente alinhada ao conceito jurídico de coordenação.
Por fim, terceiro (Sr. ELI) acertar com preposto da autuada o encerramento do
vínculo empregatício e o início de novo vínculo mediante representação comercial autônoma por
empresa da qual é sócio constitui-se em fato irrelevante em relação a outros empregados e
empresas, diante da falta de prova clara de a situação consubstanciar-se em simulação e, além
disso, diante da falta de elementos para se concluir por se tratar de prática generalizada de modo
a influir na valoração da situação dos segurados objeto do presente lançamento.
Diante desse contexto, o conjunto probatório carreado aos autos não é capaz de
gerar convicção firme no sentido de fraude ou simulação a ocultar a figura do segurado
empregado.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

O entendimento em questão não destoa o adotado para os segurados JAIME e
MICHAEL, acima referidos, segurados para os quais houve, no mesmo procedimento fiscal,
lançamento de ofício em Auto de Infração diverso a envolver as competências 09/2008 a
12/2008, transcrevo do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2803-004.132, de 10 de março de
2015:
Processo no
10640.720695/2013-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2803004.132 – 3a Turma Especial
Sessão de
10 de março de 2015
Matéria
CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO: PESSOA JURÍDICA
Recorrente
ITATIAIA MÓVEIS SA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA PESSOA JURÍDICA. LEI
4.886/65. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
FATO GERADOR.
Não há impedimento legal no ato de ex-empregados, após rescisão contratual,
se tornarem vendedores representantes comerciais autônomos pessoas jurídicas
da mesma empresa.
A representação comercial autônoma, pessoa jurídica ou física, é exercida sem
relação de emprego, em caráter não eventual por conta de um ou mais
contratante (representados), para mediação e realização de negócios mercantis,
agenciando propostas ou pedidos, e praticando ou não atos relacionados com a
execução dos negócios, consoante art. 1o da Lei 4.886/65.
O representante comercial está habilitado e registrado no órgão competente, de
acordo com que determina o art. 2o da Lei 4.886/65.
Não há nos autos a comprovação da continuidade, repetição e intensidade de
ordens do contribuinte com relação à maneira pela qual o representante
comercial autônomo pessoa jurídica deve desempenhar suas funções. Ao
contrário, há liberdade contratual de ação para desempenhar as atividades de
representação comercial, inclusive representar outros produtos e empresas
diferentes, assumindo o risco e os encargos decorrentes da atividade.
A fiscalização não demonstrou nos autos, de forma clara, durante o período do
lançamento fiscal, que os supostos empregados cumpriam horário, eram
subordinados ao quadro funcional da empresa, ou tinham termos de
exclusividade. Assim, tem-se como não configurados os requisitos de segurado
empregado disposto no art. 12, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91 e art. 3o da
CLT.
Eventual fraude à relação trabalhista deve ser devidamente demonstrada para
que não paire dúvida quanto ao fato.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
(...)
Voto
(...)
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

A questão central do lançamento fiscal em debate é a discussão sobre a possibilidade de
pessoas físicas ex-empregados, após rescisão contratual, poderem prestar serviços na
qualidade representantes comerciais pessoas jurídicas (vendedores comissionados
pessoas jurídicas).
As pessoas físicas citadas no relatório fiscal são: Jarbas (...) (vendedor) com plano de
saúde unimed descontado de sua comissão, e Michel (...) (auxiliar de produção) com
plano de saúde unimed descontado de sua comissão e com participação do seguro de
vida em grupo no mês dezembro/2009, conforme informado pela fiscalização.
A fiscalização os enquadrou como segurados empregados pelas razões:
a) eram empregados, houve extinção do vínculo e passaram a prestar serviços
como representantes comerciais pessoa jurídica, com emissão de notas fiscais
sequenciais:
b) foi concedido plano de saúde aos representantes comerciais pelo recorrente;
c) houve caracterização da pessoalidade, não eventualidade e subordinação.
Compulsando os autos pode-se notar que os serviços prestados pelos representantes
comerciais pessoas jurídicas estão acompanhados de contrato por prazo indeterminado,
com possibilidade de intermediação de venda de outros produtos diversos e contração
com outras empresas, podendo subcontratar sob a responsabilidade da representante
comercial, com determinação de quota mínima de vendas, com cláusulas de rescisão de
contrato resguardando as partes, prêmio de atingimento de metas, e com emissão de
notas fiscais mensais e sequenciais (ex: contrato de representação comercial, fls.
110/139 e notas fiscais, fls. 147/158).
Desse modo, entende-se que houve o cumprimento dos requisitos dispostos nos artigos
27 e 28 da Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos pessoas indicas e físicas.
Do constante dos autos, não se vislumbra eixo nos procedimentos adotados pelo
recorrente. Não há impedimento legal no ato de ex-empregados se tomarem vendedores
representantes comerciais autônomos da mesma empresa.
Eventuais fraudes à relação trabalhista deve ser devidamente demonstrada e que não
haja dúvida quanto ao fato.
A representação comercial autônoma, pessoa jurídica ou física, é exercida sem relação
de emprego, em caráter não eventual por conta de uma ou mais contratante
(representados), para mediação e realização de negócios mercantis, agenciando
propostas ou pedidos, e praticando ou não atos relacionados com a execução dos
negócios, consoante art. 1° da Lei 4.886/65.
No caso dos autos, não há vínculo empregatício comprovado no período da autuação
fiscal.
Com efeito, a fiscalização não demonstrou nos autos, de fornia clara, durante o período
do lançamento fiscal, que os mencionados empregados cumpriam horário, eram
subordinados ao quadro funcional da empresa, ou tinham termos de exclusividade.
Assim, tem-se como não configurados os requisitos da relação de emprego disposto no
art. 3o da CLT.
(...)
Não há nos autos a comprovação da continuidade, repetição e intensidade de ordens do
contribuinte com relação à maneira pela qual o representante comercial autônomo
pessoa jurídica deve desempenhar suas funções. Ao contrário, há liberdade contratual de
ação para desempenhar as atividades de representação comercial, inclusive de outros
produtos e empresas diferentes, assumindo o risco e os encargos decorrentes da
atividade.
Os representantes comerciais autônomos pessoas jurídicas arcam com suas despesas e o
risco da atividade. Assim, o plano de saúde unimed é assumido por ele quando se deduz
das comissões auferidas. Quanto à participação do seguro de vida em grupo, com
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720696/2013-35

comprovação no mês de dezembro/2009, para Michel (...), não se refere ao período do
lançamento fiscal e a fiscalização não demonstrou abranger o período fiscalizado. A
fiscalização não menciona quem arcar com as despesas, se o contribuinte ou o
representante comercial. Ainda, que houvesse comprovação, por si só, não é suficiente
para a caracterização do vínculo empregatício, por tudo que consta dos autos.
Quanto à Pessoalidade, a simples afirmação da fiscalização de que os serviços foram
prestados diretamente pelos sócios das representações comerciais , em funções que
correspondem a de vendedor empregado da empresa e sem comprovação, não é
suficiente para validar o requisito da pessoalidade.
Ademais, as representações comercial autônoma pessoa jurídica MICHEL CONDE
REPRESENTAÇÕES LTDA – ME (Ellos Representações) e JARBAS JUNIOR
REPRESENTAÇÕES ASTOLFO DUTRA LTDA são sociedades empresarias limitadas
com mais de um sócio e estão registradas no Conselho Regional dos Representantes do
Estado de Minas Gerais (fls. 234/240, 241/251). Difícil de se visualizar a caracterização
da pessoalidade da relação de emprego.
Quanto à natureza não eventual dos serviços, não pode ser comprovada somente com a
necessidade permanente dos serviços desempenhados, como quer a fiscalização. A
atividade de representação comercial autônoma (pessoa física ou jurídica) requer a não
eventualidade para o êxito dos negócios.
Por todo o exposto, não se vislumbra fraude na relação firmada entre os representantes
comerciais autônomos pessoas jurídicas (considerados empregados pela fiscalização) e
a recorrente, não havendo fato gerador a ser considerado.
Por conseguinte, não merecendo prosperar o lançamento pela falta de prova no
sentido de alicerçar a imputação fiscal, resta desnecessária a análise das demais alegações
recursais, bem como do pedido de diligência, merecendo destaque, contudo, que o presente
colegiado é incompetente para apreciar alegações atinentes à representação fiscal para fins penais
(Súmula CARF n° 28) e que o argumento de não ser admitido cômputo de juros de mora sobre
multa de ofício não prosperaria diante da Súmula CARF n° 108.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 473
DF CARF MF
Original